Tribunal: STF
Processo: AI 259014
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-13
Data de publicação: 2000-06-13

Ementa:
EMENTA: - Agravo de instrumento. 2. Inadmissibilidade de
agravo regimental da decisão monocrática do relator, que determina
suba o recurso extraordinário, para melhor exame da controvérsia. 3.
No caso, porém, o agravo de instrumento era insuscetível de
conhecimento, eis que intempestivo. 4. Agravo regimental provido,
para tornar insubsistente o despacho que proveu o agravo de
instrumento.